Tribunal: TJDFT
Processo: 0012715-51.2013.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-04-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0012715-51.2013.8.07.0001 RECORRENTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. RECORRIDO: MARIA GENY DE SOUSA SANTOS DESPACHO Na petição de ID 25091675, EVILÁZIO VIANA SANTOS requer a citação dos herdeiros LEONARDO DE SOUSA SANTOS, LAYLA MARIA DE SOUSA SANTOS, LUCIO CLAUDIO DE SOUSA SANTOS e LICIA MARIA DE SOUSA SANTOS, nos respectivos endereços indicados, para que regularizarem suas representações processuais. Defiro conforme requerido. Expeça-se mandado de intimação, a ser cumprido nos endereços informados na petição de ID 25091675, para que os herdeiros da falecida regularizem a representação processual em 15 (quinze) dias, com habilitação do espólio ou dos sucessores (artigo 110 do Código de Processo Civil/2015). Decorrido o prazo, retornem-me os autos conclusos. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A010